Tribunal: STF
Processo: Rcl 74404
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento SA - EMBASA em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo nº 0000803-51.2009.8.05.0034, por suposta afronta ao que decidido na ADPF 616.



    Na origem, cuida-se de ação de desapropriação com o fim de instituir servidão administrativa para instalação e implementação de serviço de rede coletora de esgoto no Município de Cachoeira.



    Sustenta a reclamante que "este Supremo Tribunal Federal, no âmbito do processo de nº 0028351-30.2019.1.00.0000, consolidado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF de nº 616 definiu, em análise acerca do regime constitucional de precatórios, que a ora Reclamante, por ser uma sociedade de economia mista, com participação societária majoritária do Estado da Bahia, prestadora de serviço publico em regime não concorrencial e integrante da Administração Pública Indireta daquele ente federado, deve se submeter ao sobredito regime de pagamentos" (eDoc 1, p. 1).



    Aduz que "em que pese o devido respeito à posição firmada pela Ilustre Câmara Julgadora que proferiu a decisão ora questionada (DOC.03), a ora Reclamante discorda daquele entendimento, em especial, porque entende por violados dispositivos do Texto Maior, bem como o Acórdão ora debatido vai de encontro ao entendimento consolidado e firmado, em sede de precedente qualificado deste Pretório Excelso conforme destacado acima" (eDoc 1, p. 2).



    Assevera que "o Acórdão (DOC.03) da lavra da 3ª Câmara Cível da Corte de Justiça baiana, proferido no âmbito do Processo nº 0000803-51.2009.8.05.0034, na origem, negou aplicação do entendimento firmado no âmbito da ADPF nº 0028351-30.2019.1.00.0000 - ADPF 616, o que por seu turno, além da negativa dos efeitos vinculantes da decisão em comento, repercutem em afronta a diversos dispositivos do Texto Constitucional" (eDoc 1, p. 3).



    Ao final, requer "seja determinada a cassação da decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do TJBA. No âmbito do Processo nº 0000803-51.2009.8.05.0034, cujo Acórdão reclamado viola preceito firmado em decisão da ADPF 616" (eDoc 1, p. 3).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento  



     



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADPF 616, o Plenário desta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial de recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF). O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Bahia contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. A ADPF não deve ser conhecida quanto ao pedido de extensão, à EMBASA, das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade. 3. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 5. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime constitucional de precatórios.”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 922.144, paradigma do Tema 865 da repercussão geral, no qual o Plenário do STF reafirmou a orientação jurisprudencial de que, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais for submetida a Fazenda Pública é a do artigo 100 da Constituição Federal.



    Eis a ementa do citado precedente vinculante:



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 



    2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 



    3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 



    4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. (RE 922144, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PUBLIC 07-02-2024)



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a autoridade reclamada indeferiu pedido de pagamento de dívida judicial decorrente de ação de desapropriação por meio da sistemática dos precatórios.



    Eis os fundamentos dos ato reclamado (eDoc 3, p. 7-8):



    “A servidão administrativa é um direito real público que permite a utilização de propriedade imóvel privada pela Administração Pública ou pelos delegatários de serviços públicos, desde que autorizado por lei ou por ato negocial, para execução de obras ou serviços de interesse coletivo, vale dizer: finalidade pública.



    A servidão administrativa recairá obrigatoriamente sobre bens imóveis determinados, tem caráter acessório, perpétuo (permanente), indivisível, inalienável e, obrigatoriamente, será registrada no Cartório de Registro de Imóveis para que produza efeitos erga omnes.



    O art. 40 do DL 3.365/41 dispõe expressamente que será constituída servidão mediante indenização, pois o proprietário serviente sofre prejuízo em benefício da sociedade, notadamente quando comprovado dano anormal e específico, isto é um sacrifício desproporcional ao particular:



    (...)



    Além disso, nas ações de desapropriação para servidão administrativa, regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, o pedido de imissão provisória na posse do imóvel está condicionado ao depósito prévio da oferta inicial, podendo o juiz da causa, discordando fundamentadamente desse montante, determinar a sua apuração em perícia provisória, devendo o ente expropriante fazer a complementação, quando apurado pelo expert, situação ocorrida nos presentes autos. Precedentes do STJ: REsp n. 1.893.886/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 10/5/2021; AgInt no AREsp 880.942/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 14/12/2017.



    O pagamento de justa e prévia indenização é, portanto, requisito para a concessão de liminar, não cabendo o pagamento por precatório ou RPV. A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXIV, determina, no processo de desapropriação, a indenização a ser paga pelo Poder Público, para ser juridicamente válida, a exigência de três requisitos: a) justa; b) prévia; e c) em dinheiro. “Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido” (STF: ARE 1490498, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJE 03/05/2024).



    No caso dos autos, o primeiro laudo explicitou acerca da produtividade e exploração do imóvel objeto da servidão administrativa, bem como alguns prejuízos experimentados pelo serviente (id. 53613560).



    Em complementação, o segundo laudo pericial (id 53613568) apresentou de forma pormenorizada os prejuízos experimentados pelo serviente, decorrentes da servidão, a exemplo da “escavação em cascalho dentro da área de servidão, alvenaria de pedra bruta existente dentro da área de servidão, alvenaria de bloco cerâmico dentro da área de servidão, transporte de material escavado, estrutura de concreto armado existente dentro da área de servidão”, apontando o valor dos danos de R$ 8.495,53 (oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), apurados em 31.03.2004.



    Dessa forma, diante da diferença entre o preço ofertado pelo Ente e o apurado em laudos técnicos, é devido o pagamento pelo expropriante – mediante depósito judicial - da diferença apurada, acrescido dos juros moratórios pois estes destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, ex vi art. 15-B, do Dec-Lei 3.365/1941"



    Ao assim decidir, o juízo de origem divergiu da conclusão firmada por esta Corte na ADPF 616, na qual se estendeu o regime constitucional de precatórios às estatais prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário. A conclusão encontra respaldo também em outros julgados. Confiram-se:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA E 890/DF. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. EBSERH EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos do art. 3º da Lei 12.550/2011, a agravada é empresa pública federal prestadora de serviço público gratuito, razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as teses proferidas nas ADPF´s 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA e 890/DF. II – Muito embora tenha ocorrido, na fase de conhecimento, o trânsito em julgado da decisão que negou à agravada os benefícios do regime de precatórios, tal não impede a devolução da matéria sobre a aplicação do regime de precatórios, na fase de execução. III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários" (Rcl 67.241-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 28.08.2024).



    "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às Empresas Estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: Rcl 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; Rcl 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; Rcl 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; Rcl 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019. 4. Embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento." (Rcl 51.057-AgR, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17.04.2023)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que nova decisão seja proferida, garantido-se à Empresa Baiana de Águas e Saneamento SA - EMBASA os benefícios próprios da Fazenda Publica relativamente ao pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais, nos termos do que decidido pelo STF na ADPF 616, devendo a autoridade reclamada observar, outrossim, o entendimento desta Corte consubstanciado no julgamento do RE 922.144, paradigma do Tema 865 da repercussão geral, especialmente no ponto em que fixa que o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente